Tribunal: TJSP
Processo: 1015216-38.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Regularidade – Razões recursais que impugnam, suficientemente, a sentença – Preliminar rejeitada.

REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo consignado – Taxa de juros exigida que não se mostra discrepante com o que previsto em instruções normativas do INSS – Impossibilidade de readequação – Sentença de improcedência mantida – Litigância de má-fé – Não

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Regularidade – Razões recursais que impugnam, suficientemente, a sentença – Preliminar rejeitada.

REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo consignado – Taxa de juros exigida que não se mostra discrepante com o que previsto em instruções normativas do INSS – Impossibilidade de readequação – Sentença de improcedência mantida – Litigância de má-fé – Não ocorrência – Recurso desprovido.